Tribunal: TCU
Processo: 006.134/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. IRREGULARIDADES NO TERMO DE PARCERIA 1/2009, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO POR MEIO DA SID/MINC E O INSTITUTO EMPREENDER.

Inteiro teor:
Acórdão 1717/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação com vistas a apurar possíveis irregularidades na celebração e execução do Termo de Parceria-MinC 1/2009 (Siafi 654693), firmado entre a União, por meio da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (SID/MinC), e o Instituto Empreender, entidade privada qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169 e 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir certificado de quitação ao Sr. Marcelo Simon Manzatti, ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que lhe foi cominada mediante o subitem 9.1 do Acórdão 246/2015-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1175/2019-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes acostados às peças 160, 164 a 168, 170 a 187 e 189 a 200, e conforme os pareceres de peças 204 a 206 deste processo; e b) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.134/2012-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 028.064/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Americo Jose Cordula Teixeira (XXX.602.538-XX); Elaine Rodrigues Santos (XXX.876.736-XX); Joana D Arc Gurgel Pereira (XXX.044.001-XX); Marcelo Simon Manzatti (XXX.412.738-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural - Minc (extinto); Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Rafael Otavio de Lima Oliveira e Patricia Alvares de Azevedo Oliveira, representando Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta); Paula Renata Bitencourt de Toledo (OAB-DF 47215) e Roberto Chaves de Aguiar (OAB-GO 21227), representando Marcelo Simon Manzatti. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.